Tribunal: TCU
Processo: 004.792/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra ex-prefeito, em face da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos transferidos ao município, no âmbito do PSB/2011 e do PSE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania contra o Sr. Erço de Oliveira Paiva, ex-prefeito de Arês/RN, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Erço de Oliveira Paiva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 650,00 14/01/2010 4.500,00 14/01/2010 3.214,84 15/01/2010 4.500,00 19/01/2010 3.768,75 19/01/2010 3.768,75 20/01/2010 5.179,52 02/02/2010 650,00 24/02/2010 4.500,00 04/03/2010 4.500,00 04/03/2010 1.670,40 05/03/2010 4.500,00 16/03/2010 1.670,40 24/03/2010 650,00 24/03/2010 4.500,00 25/03/2010 3.768,75 31/03/2010 1.195,82 12/04/2010 650,00 12/04/2010 4.500,00 14/04/2010 4.500,00 22/04/2010 3.768,75 26/04/2010 4.500,00 11/05/2010 650,00 11/05/2010 4.500,00 19/05/2010 2.962,71 24/05/2010 650,00 11/06/2010 4.500,00 14/06/2010 4.500,00 17/06/2010 4.500,00 29/06/2010 650,00 07/07/2010 4.500,00 15/07/2010 650,00 11/08/2010 4.500,00 27/08/2010 4.500,00 30/08/2010 1.688,00 09/09/2010 650,00 09/09/2010 4.500,00 17/09/2010 4.500,00 25/10/2010 650,00 25/10/2010 4.500,00 12/11/2010 68,80 23/11/2010 4.500,00 30/12/2010 9.2. aplicar ao Sr. Erço de Oliveira Paiva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.5. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno/TCU, arquivar as contas do Município de Arês/RN, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação: Valor (R$) Data 528,34 2/2/2010 2.812,00 9/9/2010 4.500,00 20/10/2010 4.500,00 23/11/2010 61,18 24/12/2010 26,88 23/11/2010 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério da Cidadania, para ciência.